Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-78.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-78.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAQUELINE DA CRUZ - CPF: 055.488.429-19 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo Com Alienação Fiduciária. Capitalização Diária De Juros Sem Indicação Da Taxa Diária. Tarifa De Avaliação Do Bem Sem Comprovação Da Prestação Do Serviço. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se impugnam cláusulas de financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização diária de juros sem informação da taxa diária e à cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem prova da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo o dever de informação clara, adequada e ostensiva quanto aos encargos contratuais, nos termos do CDC.

4. 00A capitalização diária de juros, embora admissível, exige indicação expressa da taxa diária, pois a mera previsão das taxas mensal e anual não permite ao consumidor compreender a real onerosidade do contrato.

5. A ausência de informação da taxa diária configura falha informacional e abusividade parcial da cláusula, impondo o afastamento da capitalização diária, com preservação dos juros remuneratórios validamente pactuados.

6. A cobrança de tarifa de avaliação do bem depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, por se tratar de encargo autônomo.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar laudo ou documento equivalente que demonstre a realização da avaliação do bem.

8. A simples formalização do contrato ou registro do gravame não supre a exigência de prova da prestação do serviço de avaliação.

9. Reconhece-se, assim, a invalidade da cobrança da tarifa de avaliação, com necessidade de recálculo do débito contratual.

V. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A capitalização diária de juros em contratos bancários exige indicação expressa da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que a prevê sem tal informação. 2. A ausência de informação adequada sobre encargos contratuais viola o dever de transparência e autoriza a revisão parcial do contrato. 3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, incumbindo à instituição financeira o ônus da prova. 4. A inexistência de prova da prestação do serviço de avaliação impõe a exclusão da tarifa e o recálculo do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 46, 52 e 51, IV; CPC, arts. 370, 373, II, 487, I, 85, §2o, 86 e 98, §3o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJMT, Apelação Cível 1069207-26.2024.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível 1001812-84.2024.8.11.0051; TJMT, Apelação Cível 1009993-62.2024.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, n. 1006553-78.2025.8.11.0037, ajuizado pelo apelante em desfavor
BANCO PAN S.A.
. O magistrado
a quo
, em sua sentença,
com fulcro no art. 487, I, CPC,
julgo totalmente improcedentes
os pedidos formulados na exordial, bem como,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
(id. 346311898)
.

Na origem
, a autora ajuizou demanda revisional, com pedido de gratuidade da justiça, em face da instituição financeira, impugnando contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária n. 103335698, firmado em 01/11/2023, por meio do qual lhe foi disponibilizado crédito de R$ 14.000,00, com previsão de 48 parcelas de R$ 676,67, juros remuneratórios de 3,19% ao mês e 45,78% ao ano, além da incidência de encargos acessórios, dentre eles tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro, seguro e registro contratual (petição inicial, id. 346311861; contrato, id. 346311862). Sustentou, em suma, abusividade dos juros remuneratórios, invalidade da capitalização diária sem informação da respectiva taxa diária, nulidade da tarifa de avaliação do bem por ausência de prova da efetiva prestação do serviço, abusividade da tarifa de cadastro e venda casada do seguro. Requereu a revisão das cláusulas reputadas abusivas, a repetição do indébito e indenização por dano moral.

O Juízo de origem apreciou o pedido de gratuidade e determinou o regular processamento do feito (decisão, id. 346311874). Citado, o réu apresentou contestação (id. 346311877), instruída com documentação contratual (id. 346311878), defendendo a regularidade da avença, a legalidade dos encargos e a improcedência integral dos pedidos.

Sobreveio impugnação à contestação (id. 346311883), na qual a autora reiterou as teses da inicial e, em especial, insistiu na necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação do bem. Posteriormente, as partes se manifestaram sobre a instrução, tendo sido realizada audiência, com termo respectivo juntado sob id. 346311891. Há, ainda, juntada de documentos relativos ao gravame e à formalização do negócio (ids. 346311895 e 346311896).

Ao sentenciar (id. 346311898), o magistrado singular julgou improcedente a pretensão revisional. Em linhas gerais, entendeu não caracterizada abusividade dos juros remuneratórios; reputou suficiente a informação contratual quanto ao custo da operação e à forma de incidência dos encargos; considerou válida a tarifa de avaliação do bem, ao fundamento de que a prestação do serviço se presumiria da própria efetivação do negócio e do registro do gravame; e afastou as demais alegações de abusividade.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração (id. 346311899), sustentando, em essência, omissão quanto à ausência de prova concreta da avaliação do bem e à tese referente à capitalização diária. O banco se manifestou sobre os aclaratórios (id. 346312352). Os embargos
foram rejeitados
pela decisão de id. 346312354, com manutenção integral da sentença.

Em seguida, a autora interpôs apelação (id. 346312355). Em
preliminar
suscitou cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria ocorrido sem a produção de prova apta a demonstrar a abusividade das cláusulas impugnadas, notadamente quanto à tarifa de avaliação do bem. No mérito, reiterou: (i) a invalidade da capitalização diária pela ausência de informação expressa da taxa diária; (ii) a abusividade da tarifa de avaliação do bem, diante da falta de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (iii) os demais argumentos revisionais já deduzidos na origem. Requereu a reforma da sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. Preliminar de Apelação - Cerceamento de Defesa

Em preliminar, a apelante sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a produção de provas que reputava necessárias, especialmente para demonstrar a ausência de prestação do serviço vinculado à tarifa de avaliação.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento.

Isso porque a controvérsia, tal como devolvida ao exame recursal, é eminentemente documental. O contrato n. 103335698 foi juntado aos autos (ids. 346311862 e 346311878), assim como a contestação e os documentos correlatos (id. 346311877 e seguintes), havendo elementos suficientes para o enfrentamento jurisdicional dos capítulos impugnados.

Nos termos do
art. 370 do CPC
, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. No caso, a instrução já se mostrava bastante para o julgamento,
não se evidenciando prejuízo processual concreto apto a justificar a anulação da sentença
.

Ademais, eventual insuficiência da prova produzida não conduz, por si só, à
nulidade do processo
, podendo repercutir, conforme o caso, na distribuição do ônus probatório e na solução de mérito da controvérsia.

Outrossim, esta Corte colaciona entendimento no sentido que
“O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária à solução da controvérsia. 10. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário que se mantém em consonância com a média de mercado não caracteriza abusividade apta a ensejar revisão judicial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10692072620248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

REJEITO
, pois, a preliminar.

3. Mérito - Delimitação do objeto recursal

A controvérsia devolvida a esta instância, à luz das razões recursais e do acervo documental efetivamente constante dos autos, concentra-se, com especial relevo, em dois pontos:

a) a validade da cláusula que prevê capitalização diária dos juros, sem informação expressa e clara da respectiva taxa diária; e

b) a legitimidade da tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de prova específica da efetiva prestação do serviço.

As demais insurgências deduzidas no apelo, embora examinadas, não se mostram aptas, no contexto dos autos,
a infirmar a conclusão adotada na presente decisão, seja porque não encontram suporte probatório suficiente, seja porque restam prejudicadas pelo desfecho conferido às questões centrais acima delimitadas
.

3.1 - Capitalização diária dos juros e ausência de informação da taxa diária

A apelante sustenta a invalidade da capitalização diária prevista no contrato, porque, embora conste expressamente a incidência de juros remuneratórios capitalizados diariamente, não se localiza, de forma clara e individualizada, a correspondente taxa diária.

Assiste-lhe razão, em parte.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990
, bem como da orientação jurisprudencial consolidada acerca da aplicabilidade da legislação consumerista às instituições financeiras, conforme
Súmula 297/STJ
.

Nesse contexto, assume especial relevo o dever de informação adequada, clara e ostensiva, consagrado, entre outros dispositivos, nos
arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC
.

Também é pertinente, no âmbito da cédula de crédito bancário e dos encargos pactuados, a disciplina do
art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004
, que exige a indicação dos juros, dos critérios de sua incidência e, sendo o caso, da periodicidade da capitalização.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
” (g.n.)

No caso concreto, o instrumento contratual revela:
a) taxa de juros remuneratórios de
3,19% ao mês
e
45,78% ao ano
; b) cláusula expressa no sentido de que os juros seriam
capitalizados diariamente
.

Todavia, não foi localizada, no material contratual constante dos autos, a indicação expressa da
taxa diária de juros
.

Tal circunstância é juridicamente relevante. Não se está diante de hipótese de ausência de pactuação da capitalização,
pois a periodicidade diária foi textualizada.
A controvérsia reside, isto sim, na insuficiência informacional da cláusula, já que a adoção de capitalização diária, por sua maior complexidade técnica e potencial onerosidade, reclama informação clara e específica quanto ao índice diário correspondente, de modo a viabilizar ao consumidor a compreensão prévia do alcance econômico do encargo assumido.

A mera indicação das
taxas mensal e anual
, ou mesmo do
custo efetivo total
, não supre integralmente essa exigência de transparência quando o próprio contrato elege regime diário de capitalização. Em tal hipótese, a informação adequada deve
permitir o efetivo controle do encargo pelo consumidor, e não apenas eventual reconstrução posterior por cálculos técnicos.

Assim, à luz dos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC e do art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004, a cláusula deve ser reputada abusiva
parcialmente
, especificamente no ponto em que
autoriza a capitalização diária sem informação clara da taxa diária correspondente
.

A consequência jurídica, contudo, não é a exclusão integral dos juros remuneratórios contratados. Impõe-se preservar o negócio jurídico naquilo que foi validamente informado, em observância ao princípio da conservação dos contratos.

Logo, devem ser mantidos os encargos remuneratórios expressamente pactuados e devidamente informados, afastando-se, porém, a incidência do regime de capitalização diária, com recálculo do débito segundo os parâmetros contratuais remanescentes válidos.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que,
“é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Igualmente nesta
Primeira Câmara de Direito Privado
, já decidi, em sede de informação deficitária sem indicação expressa, conforme
“Razões de decidir 3. A capitalização diária de juros, embora juridicamente admissível em contratos bancários posteriores a 31/3/2000, exige pactuação expressa e clara, com indicação numérica da taxa diária, em observância ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 4. A ausência de indicação da taxa diária de juros impede a adequada compreensão da onerosidade do contrato pelo consumidor, caracterizando abusividade parcial da cláusula e legitimando o afastamento da capitalização diária, com manutenção da capitalização mensal”
portanto

“É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária aplicada, ainda que previstas as taxas mensal e anual”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018128420248110051, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

5. Tarifa de avaliação do bem: ausência de prova específica da prestação do serviço

No ponto referente à tarifa de avaliação do bem, a sentença manteve a cobrança ao fundamento de que a prestação do serviço
se presumiria da própria efetivação do negócio e do registro do gravame
.

Também aqui a insurgência recursal
merece acolhimento
.

É certo que a cobrança da tarifa de avaliação do bem não é, em tese, automaticamente ilícita. Sua validade, contudo, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sobretudo por se tratar de encargo autônomo, destacado da remuneração principal do capital.

No caso concreto, o contrato demonstra, de forma inequívoca, a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de
R$ 450,00
. Entretanto, não se localizou no acervo dos autos documento específico apto a
comprovar a efetiva realização da avaliação do veículo, tal como laudo, vistoria, ficha técnica, relatório individualizado ou outro documento equivalente
.

A contestação (id. 346311877) defende a legalidade da cobrança, mas, no que interessa a este capítulo,
não veio acompanhada de prova concreta da execução material do serviço
. Os documentos posteriormente juntados (ids. 346311895 e 346311896) referem-se à formalização do gravame e a providências correlatas,
mas gravame e avaliação do bem não se confundem
: o primeiro se relaciona à constituição e publicidade da garantia; a segunda, à prestação de serviço técnico voltado à aferição das condições e do valor do veículo.

Incidem, aqui, o
art. 373, II, do CPC
, segundo o qual cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e, sob a ótica consumerista, os
arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC
, que asseguram o direito à informação adequada e vedam a imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

Se a instituição financeira cobra valor autônomo por serviço específico,
incumbe-lhe
demonstrar que a correspondente prestação efetivamente ocorreu. Não basta, para esse efeito, a mera previsão contratual do encargo, tampouco presunção extraída da simples celebração do negócio.

A sentença, ao concluir que a prestação do serviço poderia ser presumida da efetivação do contrato e do registro do gravame, substituiu a prova concreta da contraprestação por raciocínio presuntivo insuficiente, especialmente diante da impugnação específica deduzida pela autora desde a petição inicial e reiterada na impugnação à contestação (id. 346311883).

Deve, portanto, ser reconhecida a invalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, com sua exclusão do débito contratual e consideração desse parâmetro no recálculo da obrigação.

Com força jurisprudencial, temos que diante do
Tema 958
do
STJ
,
" 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
.”

Nessa direção, dessume-se que
“É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia nos contratos bancários, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. 2. Ausentes as assinaturas do avaliador e do consumidor no Termo de Avaliação juntado, tal documento é insuficiente para comprovar inequivocamente a prestação do serviço, ensejando a restituição do valor cobrado a esse título." Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, VI, Resolução BACEN 3 .919/2010. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ) . Precedentes do TJMT.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099936220248110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

Por derradeiro, é inegável que o apelado não se desincumbiu o banco apelado do ônus probatório previsto no
art. 373, II, do CPC – diante do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) -
pois deixou de juntar aos autos termo de avaliação ou documento equivalente, devidamente formalizado, apto a comprovar, de modo inequívoco, a efetiva prestação do serviço (Tema 958 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar recursal e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar em parte a sentença e:

a)
AFASTAR a capitalização diária dos juros, ante a ausência de informação expressa e clara da taxa diária no contrato;

b)
MANTER os encargos remuneratórios validamente informados no instrumento contratual, vedada, porém, a incidência do regime diário de capitalização;

c)
RECONHECER a invalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de prova específica da efetiva prestação do serviço;

d)
DETERMINAR o recálculo do débito contratual, em liquidação por simples cálculos, observados os parâmetros acima fixados; e apurar, em fase de cumprimento, eventual indébito, admitida a compensação com saldo devedor remanescente, se existente, sem prejuízo da restituição do excedente.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, na forma do
art. 86 do CPC
, observada, quando da apuração do proveito econômico, a extensão da sucumbência de cada litigante. Mantém-se a gratuidade de justiça deferida à autora, se já reconhecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026